Tribunal: STF
Processo: ARE 1288932
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. O direito à licença-prêmio está previsto na legislação municipal do Município de São Gabriel. 2. Uma vez implementado o direito, passa ao patrimônio do servidor. É seu direito subjetivo. O fato de não ter usufruído, face à aposentadoria, como no caso em análise, não retira o direito de o autor ver-se indenizado pelos valores a que teria direito. 3. Note-se que a ausência de previsão legal acerca da possibilidade de conversão em pecúnia, não obsta o seu pagamento. Isto porque se está diante de direito subjetivo que não poderá mais ser exercido. 4. Termo inicial da correção monetária. A data inicial para incidência de correção monetária deve ser a partir da aposentadoria (data do inadimplemento). Sentença reformada no ponto. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME).”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37 da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o entendimento adotado no acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao jugar o ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou sua jurisprudência no sentido da possibilidade da “conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir”. Veja-se a ementa do mencionado paradigma: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
    Outros precedentes: RE 496.431-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 701.078-AgR; Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.
    Quanto à alegação de ausência de lei específica que preveja a possibilidade de conversão em pecúnia, o STF julgando caso análogo, assim decidiu: 
    “ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. ACÓRDÃO QUE LHE RECONHECEU O DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS ANTES DA INATIVAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À NORMA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. Havendo-se fundado o acórdão na responsabilidade civil do Estado, torna-se descabida a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal, quanto ao segundo fundamento, examinar se ocorreram, ou não, no caso, os pressupostos dessa responsabilidade. Recurso não conhecido” (RE 197.640, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 18.06.99). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator